Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 10 % sobre o valor da causa de R$ 18.957,89. A parte recorrente sustenta que o percentual mínimo ignora o comprometimento profissional empregado e requer fixação por equidade em 25 URH ou, subsidiariamente, majoração para 20 %.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, diante de valor da causa que não é irrisório, cabe a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC ou, alternativamente, a majoração do percentual dentro dos limites legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa não é inestimável nem muito baixo; portanto, a apreciação equitativa é incabível (CPC, art. 85, § 8o; Tema 1.076/STJ).
4. A fixação em 10 % não traduz, no caso concreto, o grau de zelo, o tempo exigido e a natureza do trabalho desenvolvido; é razoável a majoração para 15%, respeitados os limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. A fixação equitativa dos honorários somente se admite quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório. 2. Não caracterizada essa hipótese, é possível majorar o percentual originariamente fixado, dentro dos parâmetros de 10 % a 20 %, para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A; Lei 14.365/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 2020780, 0790296-70.2024.8.07.0016, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.